Tribunal: TJSP
Processo: 2250291-88.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Planos de saúde
Órgão julgador: Rezende Silveira
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-06
Data de publicação: 2021-02-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM REPARAÇÃO DE DANOS COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA OU EVIDÊNCIA – CIRURGIA REPARADORA PÓS-BARIÁTRICA - Insurgência em face de decisão que indeferiu a tutela – Pretensão de que a empresa ré seja obrigada a realizar e custear os procedimentos cirúrgicos indicados - Possibilidade – Indicação médica, solicitando urgência, em razão

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM REPARAÇÃO DE DANOS COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA OU EVIDÊNCIA – CIRURGIA REPARADORA PÓS-BARIÁTRICA - Insurgência em face de decisão que indeferiu a tutela – Pretensão de que a empresa ré seja obrigada a realizar e custear os procedimentos cirúrgicos indicados - Possibilidade – Indicação médica, solicitando urgência, em razão da paciente apresentar diagnósticos que causam risco à saúde – Procedimentos decorrentes da cirurgia bariátrica, que é uma continuidade do tratamento a que se submeteu - Presentes os requisitos do art. 300 do CPC – Decisão reformada – Recurso provido.